Tribunal: TJDFT
Processo: 0005309-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. PRIMEIRA FASE DA PENA. FRAÇÃO 1/8. PROXIMIDADE ESCOLA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO INCISO III DO ART. 40 DA LAD. ESCOLA FECHADA. AUSÊNCIA DE PESSOAS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. REGIME FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, consistente no fornecimento de entorpecente, quando comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

3. Não incide o princípio da insignificância em se tratando de crime de tráfico de drogas, dada a sua gravidade e ofensividade, por se tratar de crime de perigo abstrato contra a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida.

4. Inviável a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando o conjunto probatório demonstra a traficância.

5. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequada a incidência do coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por se mostrar proporcional e razoável.

6. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06, se o delito ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, por estrita obediência à norma cogente, da qual não se extrai qualquer vedação para sua aplicabilidade quando esses estabelecimentos estiverem fechados ou com ausência de pessoas, não sendo essa, portanto, a vontade do legislador.

7. Em sendo o réu reincidente, portador de maus antecedentes, além de ter sido a pena definitiva fixada em montante superior a 4 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos das diretrizes do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

8. Recurso do réu conhecido e desprovido.
9. Recurso do autor conhecido e provido.